Tribunal: TJSP
Processo: 2205205-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança c./c. reparação de danos. Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. Realização de perícia técnica para possibilitar a verificação, de forma mais segura, dos valores a serem indenizados correspondentes a dez vacas leiteiras desmamadas e cinco bezerras. Cabimento. Valor dos semoventes cuja aferição depende da verificação de diversos fatores, tais como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança c./c. reparação de danos. Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. Realização de perícia técnica para possibilitar a verificação, de forma mais segura, dos valores a serem indenizados correspondentes a dez vacas leiteiras desmamadas e cinco bezerras. Cabimento. Valor dos semoventes cuja aferição depende da verificação de diversos fatores, tais como raça, anatomia, entre outros. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205205-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que são agravantes
GABRIEL ZERAIK MENEZES e ESPÓLIO DE GANDUR ZERAIK (ESPÓLIO), é
agravado MARCIO FABIO DE CARVALHO LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205205-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10963
2
Voto no 10.963
Agravo de instrumento no 2205205-94.2020.8.26.0000
Agravantes: GABRIEL ZERAIK MENEZES E OUTRA
Agravado: MARCIO FABIO CARVALHO LOMBARDI
Comarca: Cruzeiro 2a Vara Cível Proc. n. 1003629-89.2017.8.26.0156
Juiz prolatora da decisão: Dr. FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
Agravo de Instrumento. Cobrança c./c. reparação de danos.
Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento.
Realização de perícia técnica para possibilitar a verificação,
de forma mais segura, dos valores a serem indenizados
correspondentes a dez vacas leiteiras desmamadas e cinco
bezerras. Cabimento. Valor dos semoventes cuja aferição
depende da verificação de diversos fatores, tais como raça,
anatomia, entre outros. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito
suspensivo interposto contra a decisão de fls. 9/10, que nos autos da ação de
cobrança c./c. reparação de danos, determinou a realização de perícia técnica para
possibilitar a verificação, de forma mais segura, dos valores que deverão ser
indenizados, considerando-se que o dever de indenizar corresponde a dez vacas
leiteiras desmamadas e cinco bezerras.
Afirmam os agravantes que as operações de gado no Estado de São Paulo
são regulamentadas pelas portarias CAT, que norteiam cálculos de ICMS e
elaboraram os cálculos adotando tais parâmetros, em conformidade com o art. 509, §
2o do Código de Processo Civil, ressaltando o interesse no recebimento do crédito de
forma mais rápida.
Alegam que, diante da ausência de manifestação do executado, requereu
a homologação dos cálculos, tomando como base os valores da Portaria CAT
(Coordenadoria de Administração Tributária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205205-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10963
3
Sustenta que a realização de perícia traria maior onerosidade e custas,
ressaltando que a raça dos animais não foi objeto de discussão e os fatos ocorreram
há mais de dez anos e a avaliação não refletiria os animais que foram desviados pelo
executado.
Aduziram que o gado de leite tem maior valor que o gado de corte e seria
lícito a liberalidade de escolher índices oficiais para a elaboração dos cálculos e
tomaram valores mínimos, sem questionar a raça dos animais, sendo que a perícia
traria custos, despesas e menos celeridade.
Requereu o provimento do recurso para que seus cálculos fossem
homologados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 7/8).
Ausente a contraminuta conforme constou da certidão lançada pelo
cartório (fls. 73).
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Certifique a serventia se a intimação do devedor foi
realizada, por intermédio de advogado constituído que, atualmente,
permanece
representando
os
seus
interesses.
Não
estando
representado por advogado constituído, deverá, por sua vez, ser
intimado, de forma pessoal, nos termos da decisão de fls. 34 dos
autos. De todo modo, no caso vertente, numa primeira visada, se nos
afigura recomendável a realização da prova pericial, a fim de que
haja a devida segurança no concernente aos valores que deverão ser
indenizados, considerando-se o dever de indenizar o valor
correspondente a 10 vacas leiteiras, desmamadas, e cinco bezerros,
nos termos da sentença, cujo conteúdo foi mantido pelo Venerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205205-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10963
4
Acórdão. Por evidente, deverá ser considerada, a raça, a finalidade
do gado, a classe e outros fatores que possam influenciar no preço.
Nessa quadra, certifique a serventia os peritos habilitados perante
este juízo que, diante da qualificação profissional, ostentam
condições de realização da prova técnica. Após as providências
encimadas, conclusos. Intime-se.”
Por sentença confirmada por acórdão transitado em julgado, a ação foi
julgada procedente para “condenar o réu a pagar ao autor, o valor referente a dez
(10) vacas leiteiras, já desmamadas e cinco (05) bezerras, cujo valor será apurado
em liquidação por arbitramento”(fls. 14/17 do feito originário).
A teor do disposto no art. 509, inciso, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do
credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação”.
Assim, tendo em vista que não foi possível fixar em sentença o valor
devido, determinou-se, em sentença transitada em julgado, que a liquidação fosse
realizada por arbitramento.
Cumpre observar que, no caso vertente, a apresentação de simples tabela
não possibilita a aferição do valor dos semoventes, haja vista a necessidade de
verificação, por perícia, de diversos fatores, tais como anatomia do animal e até
mesmo a raça, conforme constou da decisão guerreada, uma vez que, dependendo da
raça, haverá maior ou menor produção de leite, conforme informações extraídas dos
seguintes
endereços
eletrônicos:
https://www.canalrural.com.br/sites-e-
especiais/expointer-universitaria-entenda-caracteristicas-uma-vaca-leiteira-36624/;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205205-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10963
5
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/raca
s.html
Nestas condições, a fim de que possa ser atribuído preço justo às dez
vacas leiteiras, já desmamadas e cinco bezerras (do sexo feminino e não como
constou da decisão), necessária a realização de perícia decorrente da determinação de
liquidação por arbitramento, a fim de que o juiz possa fixar o quantum debeatur de
forma justa e correta.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator